Tribunal: TJMT
Processo: 0029559-29.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0029559-29.2019.8.11.0042
RECORRENTE: KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA,
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 60225468), interposto por KENES ESTEVAM DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 57505960):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – DELITOS DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – RECURSO DA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OPERADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E PROVA TESTEMUNHAL QUE ILUSTRAM O ELEMENTO ÂNIMICO DE AMBAS AS INFRAÇÕES PENAIS – INVEROSSIMILHANÇA DO DEPOIMENTO DO ACUSADO – ATESTADO O CONHECIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DAS RES E DA FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO UTILIZADO – CONDENAÇÃO LEGÍTIMA – PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – SITUAÇÃO FINANCEIRA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não podem ser conhecidas as razões recursais apresentadas em sede de aditamento, na medida em que, após o oferecimento da peça correspondente, não é dado a parte modificá-la, dado o fenômeno da preclusão consumativa, sob pena de se chancelar tumulto processual e ofensa à paridade de armas. De todo modo, permanece viável da adoção de providencias ex officio no interesse da Defesa se e quando reveladas ilegalidades. 2. Não prospera o pedido de absolvição pela prática dos delitos de receptação e de uso de documento público falso quando as provas produzidas durante a instrução processual comprovam, para além de dúvida razoável, que o acusado conduziu automóvel objeto de crime patrimonial anterior e apresentou documento pessoal contrafeito aos agentes públicos, cientes de tais circunstâncias. 3. “A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”. (N.U 0002247-92.2015.8.11.0018. Rel. Des. Paulo da Cunha. Primeira Câmara Criminal. DJe 02.04.2019).” (Ap. 0029559-29.2019.8.11.0042, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2020, Publicado DJE em 17/09/2020).
Alega violação, além de divergência jurisprudencial: (i) aos arts. 155 e 386, VII, ambos do CPP, ao argumento de ausências de provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação; (ii) ao art. 304 do CP, sob a assertiva de que não há provas de que tenha efetivamente utilizado o documento falso apreendido e (iii) ao art. 59 do CP, ao argumento de desproporcionalidade na exasperação da pena basilar em 9 meses para ambos os crimes.
Recurso tempestivo (Id. 60886454).
Contrarrazões – Id. 62736994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 155 e 386, VII, ambos do CPP e 59 e 304, ambos do CP, defende o Recorrente, respectivamente, a ausência de provas para a condenação pelo crime de receptação, o não uso de documento falso e a desproporcionalidade na fixação da pena base.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca dos pontos elencados, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a condenação do réu se fundamentou em fatos e provas concretas carreadas aos autos - que evidenciaram, de maneira inquívoca, que ele conhecia a procedência ilícita das munições apreendidas -, não há como acolher a tese de que houve indevida inversão do ônus da prova. 2. Para entender-se pela absolvição do ora agravante, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, por força do enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 3. A individualização da pena-base está submetida a certa discricionariedade judicial, orientada pelas circunstâncias do art. 59 do CP e pelo sistema do livre convencimento motivado. Em recurso especial, somente é cabível o controle da fundamentação do acórdão impugnado e de sua proporcionalidade. 4. A quantidade de munições receptadas (192 cartuchos calibre .380 de marca estrangeira), efetivamente evidenciam um plus de reprovabilidade na conduta do agente, motivo pelo qual autoriza a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial relativa à culpabilidade. 5. Salvo hipótese excepcional, consoante entendimento deste Superior Tribunal, decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes, como in casu. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1009975/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUTODEFESA. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória implica juízo de suficiência da prova da autoria e da materialidade delitiva, o que não é viável em recurso especial por demandar reexame fático-probatório, consoante o entendimento da Súmula n. 7 do STJ. 2. A justificativa da utilização de documento falsificado, a fim de ocultar a condição de foragido da justiça, como exercício de autodefesa, não é admitida por esta Corte Superior, independentemente de haver solicitação da autoridade policial para apresentar o documento. Precedente. 3. As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes. Precedentes. 4. Os antecedentes do réu - apesar de não considerados na fixação da pena-base - são desfavoráveis e justificam o regime semiaberto e a não substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1398376/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, como na espécie, em que a pena varia entre quatro e dez anos e foi fixada em oito anos de reclusão. 2. Ademais, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior (ut, AgInt no AREsp 865.672/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 12/5/2016). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1320824/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v